Tribunal: CARF
Processo: 19985.721225/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721225/2013-18
ACÓRDÃO
2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO TEDESCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. INDENIZAÇÃO PARA CONTAGEM
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO RELATIVO À ATIVIDADE REMUNERADA
ATINGIDO PELA DECADÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção
do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
A indenização paga ao INSS, por contribuinte individual que pretenda
contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício
previdenciário, período de atividade remunerada alcançada pela
decadência, não possui natureza tributária, portanto não dedutível na base
de cálculo do imposto de renda, ao teor da SCI Costi no 22, de 11/10/2012.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/49):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2010, que apurou crédito tributário total
de R$ 7.310,05, sendo R$ 3.688,97 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito
passivo em 03/12/2013.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 13.764,68, tendo em vista o
contribuinte não ter apresentado as guias de recolhimento, que não identificavam
o beneficiário, devidamente quitadas.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 17/12/2013, anexando
documentos que comprovariam os recolhimentos de contribuição previdenciária
relativos a dependente que possui rendimentos próprios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
3
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As contribuições pagas à previdência oficial, com exceção dos acréscimos legais,
podem ser consideradas como dedução na Declaração de Ajuste Anual.
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por contribuinte
individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de
obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social, período de
atividade remunerada alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo,
e por conseguinte, não é considerada contribuição previdenciária, não sendo
dedutível da base de cálculo do IRPF.
Cientificado da decisão, em 06/08/2014 (fls. 53), o contribuinte, em 28/08/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novos argumentos, no sentido de ter
ocorrido flagrante desrespeito aos princípios da anterioridade tributária e da irretroatividade,
sendo vedada a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da norma que houver instituído o tributo. Alega ainda que a SCI Cosit no 22, de
11/10/2012, foi intempestivamente retroagida para fato gerador anterior, contrariando a Súmula
STF no 584, além de não atingir os recolhimentos previdenciários em comento, por não
representar as contribuições realizadas em indenização, restando aqui também violados os
princípios da publicidade e transparência da administração pública e da razoabilidade. Cita
jurisprudência judicial a justificar as pretensões recursais. Requer ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 58.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 62), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
4
Mérito
Da dedução indevida a título de previdência oficial:
O litígio recai sobre a dedução indevida remanescente de previdência oficial, no
valor de R$ 10.506,68, recolhida em favor de sua esposa/dependente declarada, Tânia Lourdes
Pancera Tedeschi, apurada em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da despesa declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/94) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 37/40), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da despesa com previdência oficial declarada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, sendo certo que a indenização paga para fins de obtenção de benefício
previdenciário ou contagem de tempo de contribuição sobre período atingido pela decadência
não possui natureza tributária, portanto são se equiparando à contribuição prevista na legislação
de regência (art. 195, II e § 8o da CF/88, art. 8o, II, “d” da Lei no 9.250/95, e art. 74, I do RIR/99),
portanto não dedutível no ajuste anual, conforme aliás bem explicitado na SCI Cosit no 22, de
11/10/2012 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 40/41), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
O contribuinte alega que o valor de R$ 13.764,68 refere-se a contribuições pagas
à Previdência Oficial - INSS no ano-calendário de 2010 e sobre essa matéria o
Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 (com citação da matriz legal) dispõe:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
5
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, incisos IV e
V):
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
(...)
Verifica-se que, conforme Guias da Previdência Social - GPS anexadas às fls.
11/22, houve o recolhimento no ano-calendário de contribuições ao INSS da
dependente do contribuinte Tânia Lourdes Pancera Tedeschi, NIT 11193547762
(fls. 24), que declarou rendimentos em conjunto com o interessado, conforme
Declaração de Ajuste Anual de fls. 26/33.
As citadas GPS são relativas a competências do ano-calendário 2010, totalizando
R$ 3.258,00, devendo a dedução ser restabelecida, com imposto correspondente
exonerado de R$ 895,94 (27,5%).
Já a GPS anexada às fls. 23, no valor de R$ 10.506,68, incluídos os acréscimos,
paga em 18/10/2010, traz em seu histórico que foram consolidadas para
recolhimento as competências de 01/1984 a 10/1986.
Como as competências já tinham sido atingidas pela decadência, não se observa
o caráter compulsório do recolhimento, não tendo, portanto, natureza jurídica
de contribuição previdenciária, apenas de indenização facultativa prevista por
lei para o segurado ter direito a eventual benefício previdenciário, não sendo
possível sua dedução da base de cálculo do imposto de renda, que é permitida
somente às contribuições para a Previdência Social, conforme art. 8o, inciso II,
letra “d” da Lei no 9.250/95.
Ressalte-se que a Solução de Consulta Interna - SCI no 22 - Cosit, de 11/10/2012,
publicada em 17/10/2012, tratou da matéria, conforme ementa a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a que se
refere os arts. 45-A da Lei no 8.212 e 96, inciso IV, da Lei no 8.213, ambas de
1991, por contribuinte individual que pretenda contar como tempo de
contribuição, para fins de obtenção de benefício no Regime Geral de
Previdência Social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição,
período de atividade remunerada alcançada pela decadência, não possui
natureza de tributo, e por conseguinte, não se equipara à contribuição
previdenciária prevista no art. 195, inciso II e §8o, da Constituição Federal
de 1988 e no art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995. Sendo assim, tal
indenização não é dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 195, inciso II e §8o;
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
6
arts. 3o, 121, 142 e 156; Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 96, IV; Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 45-A; Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea “d”; Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999 - Regulamento da Previdência Social, arts. 122 e 123.
Saliente-se que as SCI possuem efeito vinculante no âmbito da RFB a partir de
sua publicação no sítio da RFB, conforme art. 6o da Portaria RFB no 3.222, de
08/08/2011.
Dessa forma, a glosa do valor de R$ 10.506,68, indevidamente deduzido a título
de previdência oficial, deve ser mantida, com imposto correspondente de R$
2.793,03, conforme demonstrado a seguir.
Destarte, constatada a dedução indevida de contribuições destinadas à previdência
oficial, cujos recolhimentos realizados constituíram indenização ao INSS para fins de obtenção de
benefício e/ou contagem de tempo de contribuição, correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
em litígio.
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para a
violação aos princípios da anterioridade tributária, irretroatividade, da publicidade, transparência
da administração pública e da razoabilidade, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja
matéria já se encontra pacificada, inclusive culminando com a edição da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.280 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721225/2013-18
7
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original